Tribunal: TJES
Processo: 0000320-54.2006.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Sistema Prisional; Regime inicial
Data de julgamento: 2023-08-03

Ementa:
SEGUNDA
CÂMARA C
RIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº
0000320-54.2006.8.08.0030

APELANTE :
ROGÉRIO CAMPO DALL ORTO

APELADO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR : DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

A
CÓRDÃO

A
PELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO
–
JULGAMENTO CONTRÁRIO A PROVA DOS AUTOS – VÍCIO NO ART. 155 DO CPP NÃO CONTEMPLADO – PROVAS TESTEMUNHAIS JUDICIALIZADAS –
DOSIMETRIA
DA PENA – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS VALORADAS – PENA NO MÍNIMO – IMPOSSIBILIDADE –
RECURSO
I
M
PROVIDO.

1.
Nos termos da Súmula 713 do STF, nos feitos pertinentes ao procedimento especial do Júri, a apelação está adstrita aos contornos delineados na peça recursal.

2.
Não há como acolher o vício apontado no julgamento empreendido no feito em relação ao art. 155 do CPP, tendo sido judicializadas as provas testemunhais no conjunto do processo, na fase da pronúncia. A análise da prova pelos jurados está respaldado pela soberania dos veredictos de ordem Constitucional.

3.
A dosimetria não pode fixar a pena no mínimo legal se houver circunstância judicial desfavorável ao agente, conforme demonstrada à exaustão na sentença
e verificada no contexto do julgamento, pertinentes a culpabilidade,
conduta social e
nas
circunstâncias
do crime.

4.

R
ecurso conhecido e
im
provido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA a Egrégia
Segunda
Câmara Criminal
, à unanimidade,
CONHECER
do apelo
e
N
EGAR

AO RECURSO
PROVIMENTO
,
nos termos do voto d
o
Eminente
Relator
.

Vitória, ES, em ___/___/2023.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000320-54.2006.8.08.0030
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: ROGERIO CAMPO DALL ORTO
RELATOR(A):WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

SEGUNDA
CÂMARA C
RIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº
0000320-54.2006.8.08.0030

APELANTE :
ROGÉRIO CAMPO DALL ORTO

APELADO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR : DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

A
CÓRDÃO

A
PELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO
–
JULGAMENTO CONTRÁRIO A PROVA DOS AUTOS – VÍCIO NO ART. 155 DO CPP NÃO CONTEMPLADO – PROVAS TESTEMUNHAIS JUDICIALIZADAS –
DOSIMETRIA
DA PENA – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS VALORADAS – PENA NO MÍNIMO – IMPOSSIBILIDADE –
RECURSO
I
M
PROVIDO.

1.
Nos termos da Súmula 713 do STF, nos feitos pertinentes ao procedimento especial do Júri, a apelação está adstrita aos contornos delineados na peça recursal.

2.
Não há como acolher o vício apontado no julgamento empreendido no feito em relação ao art. 155 do CPP, tendo sido judicializadas as provas testemunhais no conjunto do processo, na fase da pronúncia. A análise da prova pelos jurados está respaldado pela soberania dos veredictos de ordem Constitucional.

3.
A dosimetria não pode fixar a pena no mínimo legal se houver circunstância judicial desfavorável ao agente, conforme demonstrada à exaustão na sentença
e verificada no contexto do julgamento, pertinentes a culpabilidade,
conduta social e
nas
circunstâncias
do crime.

4.

R
ecurso conhecido e
im
provido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA a Egrégia
Segunda
Câmara Criminal
, à unanimidade,
CONHECER
do apelo
e
N
EGAR

AO RECURSO
PROVIMENTO
,
nos termos do voto d
o
Eminente
Relator
.

Vitória, ES, em _03__/_08__/2023.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

SEGUNDA
CÂMARA C
RIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº
0000320-54.2006.8.08.0030

APELANTE :
ROGÉRIO CAMPO DALL ORTO

APELADO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR : DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme consta no relatório, t
rata-se
de Apelaç
ã o C rimina l i nterposta p
or ROGÉRIO CAMPO DALL ORTO,
eis que irresignado com a
Sentença de fls. 697/706, proferida pelo nobre Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Linhares/ES., que julgou procedente a pretensão punitiva Estatal e o condenou à pena de 29 (vinte e nove) anos e 09 (nove) meses de reclusão, em regime inicial fechado,
acolhendo o pedido inicial para condenar o recorrente
como incurso no crime capitulado no artigo 121, §2º, inciso I, do Código Penal c/c o art. 1º, inc. I, da Lei 8.072/1990, contra a vítima Ary José Gava.

Razões apresentadas
às
fls. 731/754,
que
requer
a realização de um
novo Júri,
eis que o atual decidiu
manifestamente contrári
o
às provas dos autos. Subsidiariamente, pugna pelo redimensionamento da pena-base fixada
ao mínimo legal, bem como o afastamento da agravante capitulada no art. 61, inc. II, alínea “c”, do Código Pena
l

Em sede de contrarrazões, pugna o Ministério Público pelo improvimento do recurso, conforme fls. 776/786, no que foi acompanhado pela Procuradoria de Justiça, conforme evento de número 4558675.

Os fatos que envolvem os autos em questão foram traduzidos na denúncia com os seguintes verbetes:

Consta do incluso inquérito policial que, no dia 10 de novembro de 200
2
por volta das 22 horas e 40 minutos, nas proximidades de uma rinha de galo localizada no Bairro São José, nesta cidade
(Linhares)
, Dilcélio Souza Lim
a
, vulgo "Celinho' ou "Baianinho" juntamente com Anderson dos Sant
os
, ' vulgo "Puchuca", este último conduzindo a motocicleta CG 125, de cor verde, imbuído de propósito homicida e empregando uma arma de fogo, disparou-a contra Ary José Gava, ocasionando sua morte.

Restou apurado que fato criminoso foi encomendado pelo segundo denunciado Rogério Dall'Orto motivado pelo inadimplemento de um empréstimo anteriormente contraído por José Anísio Gava, em favor de empresa de sua propriedade em sociedade com a vítima denominada CCL comercial Coqueiro Ltda.

Desta forma, o apelante fora denunciado como incurso no artigo 121, §2º, I, do Código Penal.

Considerando que “o efeito devolutivo da apelação contra decisões do Júri é adstrito aos fundamentos da sua interposição” (súmula 713 do STF), limitarei
a analisar
a matéria
aduzida,
o
u seja
,
a
contrariedade das provas no julgamento dos jurados,
já que o recorrente não é o autor intelectual dos fatos,
e a
dosimetria da pena aplicada
.

DECISÃO CONTRÁRIA A PROVA DOS AUTOS

Segundo afirma a defesa do recorrente há duas vertentes de argumentação que conduzem a nulidade dos julgamentos. Primeiro, a condenação firmou-se em provas colhidas somente na fase do inquérito policial e, segundo, a autoria do crime, em relação ao recorrente, não restou demonstrada.

A primeira temática – violação do art. 155 do Código Penal – deve ser analisada tendo sob enfoque a realização do Tribunal do Júri, principalmente porque os jurados não participaram da colheita de provas na fase inquisitorial. Assim, a conclusão externada pelos membros do Júri, ao reverso do juiz togado, não se debruçam sobre outras provas que não aquelas que foram produzidas na sessão plenária do Júri.

De posse do conjunto probatório constante nos autos, mais precisamente as testemunhas que prestaram depoimento na primeira fase do processo submetido ao julgamento pelos jurados, é possível afirmar que há liame destacado pela narrativa que conduziu a decisão de pronúncia, conforme fls. 453, razão pela qual não se pode afirmar, como quer fazer crer a defesa, que as provas que estão edificadas no processo e que forjaram a condenação do recorrente foram lastreadas somente no Inquérito Policial.

Devo destacar que uma das testemunhas não foi ouvida em juízo (EDILSON HENRIQUE DOS SANTOS) posto ter falecido antes da instrução da primeira fase do Júri.

Assim, a decisão de pronúncia edificada às fls. 528/531 não viola os termos do art. 155 do Código Penal, no que implica considerar que a análise das provas dos jurados, como dito antes, pautou-se na instrução proporcionada pela sessão do plenário, acolhendo a tese da acusação conforme provas que foram edificadas na sessão.

E afirmo a existência deste mínimo lastro probatório a alçar a segunda etapa do Júri e portanto, para rechaçar a nulidade do julgamento, posto que o STJ tem entendimento de que:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JÚRI. APELAÇÃO. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. NÃO OCORRÊNCIA. REVISÃO DE FATOS E PROVAS. NÃO CABIMENTO. SÚMULA 7/STJ. PRECEDENTES. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. É firme o entendimento desta Corte Superior de que, ao julgar apelação que pretende desconstituir o julgamento proferido pelo Tribunal do Júri, sob o argumento de que a decisão fora manifestamente contrária à prova dos autos,
à Corte de origem se permite, apenas, a realização de um juízo de constatação acerca da existência de suporte probatório para a decisão tomada pelos jurados integrantes da Corte Popular. Se o veredito estiver flagrantemente desprovido de elementos mínimos de prova capazes de sustentá-lo, admite-se a sua cassação. Caso contrário, deve ser preservado o juízo feito pelos jurados no exercício da sua soberana função constitucional
(AgRg no AgRg no AREsp 1866503/CE, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma julgado em 15/03/2022, DJe 22/03/2022). 2. A quebra da soberania dos veredictos é apenas admitida em hipóteses excepcionais, em que a decisão do Júri for manifestamente dissociada do contexto probatório, hipótese em que o Tribunal de Justiça está autorizado a determinar novo julgamento.
Diz-se manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que não encontra amparo nas provas produzidas, destoando, inquestionavelmente, de todo o acervo probatório
. 3. 4. 5. 6. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp n. 2.309.848/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 30/5/2023, DJe de 5/6/2023.)

Desta forma, estando a decisão de pronúncia lastreadas em provas que foram edificadas tanto na esfera policial quanto em sede judicial, não encontro amparo na tese defensiva para anular o respectivo julgamento que, conforme demonstrado, não se deu ao arrepio do contexto probatório arquitetado no feito.

DOSIMETRIA DAS PENAS.

Segundo aponta a peça recursal houve uma equivocada construção na primeira fase da dosimetria da pena, devendo ser considerada a ausência de valoração negativa das circunstâncias judiciais, o que impõe, como dever do julgador, o reconhecimento da pena em seu mínimo legal.

A defesa sustenta, conforme seu arrazoado a partir das fls. 745 que
o juiz a quo valorou negativamente as seguintes circunstâncias judiciais: culpabilidade, conduta social e circunstâncias do crime, não podendo estas serem mantidas pois afirma equívoco na sua aplicação.

Em razão da alegação formulada pela defesa, quanto a uma incorreta valoração das circunstâncias judiciais ponderadas na sentença em relação ao crime de homicídio, transcrevo as assertivas formuladas pelo MM Juiz com o seguinte teor:

[...
]
Culpabilidade
: o grau de reprovabilidade da conduta do acusado é extremamente elevado, vez que, ao que restou comprovado nos autos, o crime foi praticado de maneira planejada, premeditada e refletida, tendo o acusado planejado previamente o crime com os executores, os quais, no dia do evento, foram ao encontro da vítima, já com a arma de fogo à disposição, com a prévia e deliberada intenção de cometerem a infração, não se tratando, portanto, de uma decisão irrefletida, merecendo, certamente, maior censura
[...]
A conduta social
, assim compreendida como o comportamento do réu em seu ambiente familiar, do trabalho e na sociedade, merece reprovação, porquanto, conforme consta nos autos, o acusado, em seu ambiente social, trata-se de indivíduo de comportamento extremamente agressivo e temido no seio social [...]
As circunstâncias do crime
são totalmente desfavoráveis, haja vista que cometido em pluralidade de agentes e mediante divisão de tarefas (um mandante e dois executores), circunstâncias que maximizam o êxito na empreitada e dificulta a apuração completa da autoria. Ademais, extrai-se dos autos que o crime foi praticado com o apoio logístico de um veículo automotor (motocicleta), o qual foi utilizado para promover a fuga (fI. 11), ou seja, meio de locomoção que potencializa o êxito na empreitada, o sucesso na fuga e o alcance da impunidade.

No que concerne a culpabilidade, há posicionamento doutrinário sobre o tema que estabelece o dever do julgador em
[...] aferir o maior ou menor índice de
reprovabilidade

do agente pelo fato criminoso praticado, não só em razão de suas condições pessoais, como também em vista da situação de fato em que ocorreu a indigitada prática delituosa, sempre levando em conta a conduta que era exigível do agente, na situação em que o fato ocorreu." (DELMANTO, Celso et al. Código Penal Comentado. 8. ed. São Paulo: Saraiva, 2010. p. 273)

Assim, no presente caso, em razão da
premeditação do delito, conforme provas testemunhais apresentadas
, não h
á
retoques a serem perpetrados na sentença com relação ao tema.

Ainda sobre as circunstancias judiciais
do artigo 59 do Código Penal, conforme
e
stabelecidas no
recurso manejado, extraio que a defesa sustenta a impropriedade da elevação da pena base
com base na conduta social do recorrente.

Entretanto, devo alinhar o meu entendimento com relação ao que dispõe a doutrina sobre o tema:

"Enquanto os antecedentes se restringem aos envolvimentos criminais do agente, a
conduta social tem um alcance mais amplo, referindo-se às suas atividades relativas ao trabalho, seu relacionamento familiar e social e qualquer outra forma de comportamento dentro da sociedade
." (CAPEZ, Fernando. Curso de Direito Penal – Parte Geral. 17. ed. São Paulo: Saraiva, 2013. v. 1. p. 490

Assim, é possível a análise do comportamento social do recorrente a luz dos fundamentos adotados na sentença posto que neste vetor “d
evem ser valorados o relacionamento familiar, a integração comunitária e a responsabilidade funcional do agente. Serve para aferir sua relação de afetividade com os membros da família, o grau de importância na estrutura familiar, o conceito existente perante as pessoas que residem em sua rua, em seu bairro, o relacionamento pessoal com a vizinhança, a vocação existente para o trabalho, para a ociosidade e para a execução de tarefas laborais."
(SCHMITT, Ricardo Augusto. Sentença Penal Condenatória – Teoria e Prática. 8. ed. Salvador: Juspodivm, 2013. p. 128-129)

Assim, corretamente reconhecido o desvalor do vetor correspondente a conduta social do agente, não havendo equívoco na sentença recorrida.

Em arremate, foi valorado de forma negativa o vetor correspondente a circunstancias do delito onde o magistrado consignou que:

haja vista que cometido

em pluralidade de agentes e mediante divisão de tarefas (um mandante e dois

executores), circunstâncias que maximizam o êxito na empreitada e dificulta a apuração completa da autoria. Ademais, extrai-se dos autos que o crime foi praticado com o apoio logístico de um veículo automotor (motocicleta), o qual foi utilizado para promover a fuga (fl. 11), ou seja, meio de locomoção que potencializa o êxito na empreitada, o sucesso na

fuga e o alcance da impunidade.

Destaco que há precedentes deste sodalício que referendam o entendimento adotado:

As circunstâncias do delito também foram devidamente valoradas, sobretudo em razão do número de agentes para a prática do delito (três), encontrando-se dois deles armados, além de existir na prática criminosa uma clara divisão de tarefas, porquanto um dos apelantes permaneceu no interior de um veículo para assegurar fuga aos outros dois corréus, que saltaram do carro para efetuar os disparos em direção à vítima. As circunstâncias concretas registradas pelo magistrado a quo , de fato, demonstram que a conduta criminosa extrapolou aquela inerente ao tipo penal
. [...]” (TJES, Classe: Apelação, 6189000034, Relator: SÉRGIO BIZZOTTO PESSOA DE MENDONÇA - Relator Substituto : CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 25/04/2018, Data da Publicação no Diário: 02/05/2018) – grifei

“
[...] Por fim, as
circunstâncias
foram vistas como não favoráveis, já que o crime foi praticado com pluralidade de agentes, divisão de tarefas e o
apoio logístico de uma motocicleta
, de maneira a potencializar a consumação do delito,
sendo fundamentação suficiente
. [...] (
Trechos do Voto no seguinte julgamento:
TJES, Classe: Apelação Criminal, 006170024068, Relator : PEDRO VALLS FEU ROSA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL,
Data de Julgamento: 24/06/2020
, Data da Publicação no Diário: 15/09/2020) – grifei

“
[...] 3. Na aferição da vetorial relativa às
circunstâncias do crime
, deve o julgador atentar para os pormenores da dinâmica delitiva que não sejam inerentes ao tipo penal, como o tempo e o lugar do crime, o modus operandi, a atitude e comportamento do agente no decorrer dos atos criminosos, dentre outros elementos indicativos de uma maior censurabilidade da conduta.
Caso em que o édito recorrido observou esses direcionamentos
, não só ao dar ênfase à ousadia do réu, que praticou o homicídio em plena luz do dia, bem como o fato de ter contado com o auxílio de terceira pessoa
e do emprego de automóvel para a fuga
. [...] 5. Recurso conhecido. Negado provimento”. (TJES; APCr 0001791-31.2016.8.08.0006; Rel. Des. Fernando Zardini Antonio; Julg. 01/09/2021; DJES 15/09/2021)

Assim, pela fundamentação exarada, não observo assimetria a ser extirpada por esta corte, rejeitando-se
aos
argumentos lançados no recurso
eis que respeitada a devida fundamentação, conforme verificado, ainda que com esta não concorde a defesa,
razão pela qual descabe a fixação da pena em seu patamar mínimo como se pretende.

Transcrevo a sentença no que concerne a fixação da pena em suas três fases, já destacando a inexistência de vícios na sua construção:

Assim analisadas e sopesadas as circunstâncias judiciais, entendo como necessário e suficiente à reprovação e à prevenção do crime
fixar a
pena-base

em
25

(vinte e cinco) anos e 06

(seis) meses

de reclusão
.

2ª fase: fixação da pena intermediária

Não há circunstância atenuante. Por outro lado, presentes as agravantes descritas

no
art. 61, inciso II, alínea “c”, do CP
(
meio que dificultou e tornou impossível a defesa do ofendido
– alegado expressamente pelo Ministério Público nos debates, na forma do

art. 492, inciso I, alínea “b”, do CPP –,

tendo em vista que a vítima foi alvejada de surpresa),
agravo a pena, fixando-a, de maneira
intermediária
, em
29 (vinte e nove) anos e 09 (nove) meses
de reclusão.

[...]

3ª fase: pena definitiva

Na terceira fase, não há qualquer causa de diminuição ou de aumento de pena, razão pela qual
fixo a
pena definitiva

em
29 (vinte e nove) anos e 09 (nove) meses

de reclusão
.

Neste sentido, entendo por manter incólume a sentença combatida.

Pelo exposto, CONHEÇO DO RECURSO e NEGO AO MESMO PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)